Tribunal: TJPA
Processo: 0019735-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019735-37.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MURIEL VIEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO C/C PERDAS E DANOS POR COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PELO JUIZ A QUO REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento,
por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N. º 0019735-37.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
MURIEL VIEIRA MARTINS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.4849540

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
MURIEL VIEIRA MARTINS
em face da decisão monocrática de

ID.4849540
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO C/C PERDAS E DANOS POR COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, a qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da ROSSI RESINDENCIAL E OUTROS, para reformar a sentença a quo reduzindo o valor arbitrado a título de danos morais de
R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) para R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na origem o autor informou que adquiriu junto a primeira ré a unidade 401 do edifício a ideal Samambaia, Torre 30, no valor de R$ 100.953,05 (cem mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos) com, entrada no valor de R$ 1.593,05, mais 07 (sete) parcelas de

mensais de R$100,0 (cem reais), com saldo final de

R$ 98.555,00 (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) dos quais R$10.000,00 (dez mil) deveriam ser pagos

com recurso próprios ou financiados

junto a instituição financeiras Caixa Econômica Federal.

Sustenta que pagou a título de “reserva de imóvel” o valor de R$ 6.350,00 (seis mil, trezentos e cinquenta reais), dos quais R$1.593,05 foi revertido para entrada no imóvel, sendo R$ 4.743,45 (quatro mil, setecentos e quarenta e três reais, e quarenta e cinco centavos) pagos a título de comissão de corretagem.

Aduz que foi indevidamente inscrita no SERASA e que só soube de sua inscrição quando tentou adquirir um veículo e teve seu financiamento negado.

Após regular processo, sobreveio
SENTENÇA (id.4849531),
julgando parcialmente procedente a ação
:

(...). Assim, defiro parcialmente o pedido inicial e condeno a réu:

A devolver o valor recebido a título de corretagem (fls. 33), atualizado pelo INCC;

Condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deve aplicar a correção do saldo devedor do imóvel, o INCC ou IPCA, o qual for mais vantajoso ao autor.

Condeno a réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 20% do valor da condenação, nos termos do disposto do art. 84, §2º do CPC.

I. R. P.

Belém, 29 de agosto de 2016.

Marco Antonio Lobo Castelo Branco

Juiz de Direito da 8a Vara Cível e Empresarial

Inconformadas as rés interpuseram o
RECURSO DE APELAÇÃO (id.4849533)
defendendo que a sentença merece ser desconstituída sob os seguintes fundamentos.

1. legalidade da cobrança da comissão corretagem ante a existência de previsão contratual e à impossibilidade de devolução pelas rés, eis que o pagamento foi realizado diretamente para a Brasil Brokers, empresa da qual o apelado utilizou os serviços de corretagem.

2. Inexistência de ato ilícito, ante a legalidade da inscrição do nome do autor no cadastro de restrição de crédito, tratando-se de mero aborrecimento.

3. Afirmam que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juiz de piso no montante de R$ 50.000,00 reais é desarrazoado e desproporcional e merecem ser reduzidos.

4. Afirmam a possibilidade de congelamento do saldo devedor e a legalidade da correção das parcelas.

Requerem o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Proferido decisão monocrática às id. 4849540, julgando parcialmente procedente o recurso de apelação, sendo esta a decisão ora agravada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO C/C PERDAS E DANOS POR COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PELO JUIZ A QUO REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). COMISSÃO DE CORRETAGEM PREVISTA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Insurgindo-se contra a decisão monocrática, o apelado interpôs o presente
AGRAVO INTERNO id. 4849541
alegando em síntese, que merece modificação o decisum em relação aos danos morais, eis que diminuiu sobremaneira a condenação para o valor ínfimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deixando o valor indenizatório de cumprir seu papel educativo

Requer o provimento do presente recurso para que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.Ordenada a intimação das Rés/Agravada para se manifestarem sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, não houve resposta (Id. 10561690).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, visando apenas rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida no que tange ao arbitrando dos danos morais.

In casu, os danos morais sofridos pela inscrição indevida são presumíveis, tratando-se, portanto, de prejuízo que se verifica pela própria ocorrência do evento, não necessitando de provas, dano que se verifica in re ipsa.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Como cediço, a fixação do quantum indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais. Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estimar, no caso concreto um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve possuir caráter pedagógico.

Logo, assistia razão aos recorrentes no tocante a necessidade de diminuição do quantum indenizatório, arbitrado pelo juiz de piso em R$ 50.000 (cinquenta mil reais) por inscrição indevida no Serasa.

No STJ, a orientação é no sentido de que o arbitramento da indenização de dano moral se faça com razoabilidade e proporcionalidade. Senão vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

Por derradeiro, a indenização fixada na sentença destoava dos parâmetros dos Tribunais, merecendo redução para quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser o valor adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo autor, bem como satisfatório e de cunho sancionador da medida.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PELA EMPRESA CELPA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.

COMPROVADA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELO RÉU/APELANTE, CARACTERIZADO ESTÁ O DANO MORAL, EXSURGINDO O DEVER DE INDENIZAR.

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU REDUZIDOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Publicação 14/05/2018, Julgamento, 14 de Maio de 2018, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. INFORMAÇÕES PROVENIENTES DA EMPRESA DE TELEFONIA LOCAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCERIA EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE AS FORNECEDORAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL DECORRENTE DA PRÓPRIA NEGATIVAÇÃO SEM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.500,00. PATAMAR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 557, 1°-A, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2015.01055199-10, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-30, Publicado em 2015-03-30)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO – AUTORA/APELANTE QUE ALEGA DESCONHECER OS DÉBITOS QUE OCASIONARAM A ANOTAÇÃO DE SEU NOME PERANTE OS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA, SUPOSTAMENTE ESTABELECIDA ENTRE A NATURA COSMÉTICOS S/A (CEDENTE) E A ACIONANTE, EM QUE PESE PROVADA A CESSÃO DO CRÉDITO QUESTIONADO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA (FLS.27) - DANO IN RE IPSA CONFIGURADO - SENTENÇA PRIMEVA QUE DECLAROU INEXISTENTES OS DÉBITOS QUESTIONADOS, OBJETOS DAS NEGATIVAÇÕES COMBATIDAS, SENDO A PARTE RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS IMPOSTOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS) - MANUTENÇÃO – APELO AUTORAL CONHECIDO E DESPROVIDO – UNANIMIDADE. I – Uma vez operada a cessão de créditos, incumbe à instituição financeira munir-se de todos os documentos que evidenciem a celebração de contrato para utilização do crédito, inexistindo nos autos prova da contratação entre a pessoa jurídica cedente (Natura Cosméticos S/A) e a acionante, devendo ser declarada inexistente a dívida questionada; II – Negativação indevida e abalo moral configurado, sendo arbitrado o importe de R$ 4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização reparatória, em observância aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. III - Recurso da parte Autora para fins de majoração do importe indenizatório conhecido e desprovido, à unanimidade. IV - Sentença primeva manutenida em sua integralidade. (Apelação Cível nº 201900709615 nº único0033169-75.2018.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 09/09/2019)

(TJ-SE - AC: 00331697520188250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida no Serasa, está dentro do parâmetro fixado em casos análogo, pelo que mantenho a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de id. ID.4849540 tais como lançada nos autos.

Mantenho as custas e honorários, conforme fixados pelo juiz de piso, os quais foram fixados em seu patamar máximo, com base no art. 85, §11, do CPC

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024